Tribunal: TJDFT
Processo: 0002925-92.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUTORA NÃO ENCONTRADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação somente pode deduzir razões fáticas e jurídicas associadas às matérias decididas na sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade. Conhecimento em parte do recurso.
2. O Código de Processo Civil, com a finalidade de fazer cessar a onerosa movimentação da máquina judiciária nos casos desinteresse da parte, prevê a possibilidade de extinção do processo, nos casos em que a parte autora permanece inerte em promover o andamento do processo.
3. A inércia do advogado e a frustração do ato de intimação da parte autora, no endereço cadastrado nos autos, além da ausência de impulso do processo por mais de cinco meses, evidenciam o contexto processual de abandono da causa.
4. A CF/88 consagra a garantia da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera de providências da parte interessada.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.